Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LISTA DE MILITARES INCLUÍDOS EM QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. NÍVEL DE ESCOLARIDADE COMPROVADO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. NÃO INCLUSÃO DO NOME DO MILITAR NO QUADRO DE ACESSO. FALTA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. De acordo com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
1.1. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado initio litis, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A expedição de diploma de conclusão do curso superior exige a prática de atos complexos que não se encontram sujeitos exclusivamente à adoção de medidas pelo aluno ou pela própria instituição de ensino, diante da necessidade de registo perante o Ministério da Educação.
2.1. Mostra-se desprovida de razoabilidade a exigência de apresentação de diploma, para efeitos de inclusão no quadro de acesso à promoção ao posto de segundo tenente, quando o militar comprova, mediante a apresentação do respectivo certificado, a conclusão de conclusão do curso superior, demonstrando o atendimento do nível de escolaridade necessário para este fim.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.